Tribunal: CARF
Processo: 15465.004190/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.004190/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.081 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
LISIANE CRISTINA BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.004190/2010-24
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15465.004190/2010-24

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada, por Auditor Fiscal da DRF/Rio de
Janeiro I - RJ, Notificação de Lançamento que apura crédito tributário no valor de
R$5.518,42.
O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$10.000,00, por falta de indicação
dos beneficiários dos serviços prestados
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 22/11/10,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Afirma que os recibos apresentados cumprem todos os requisitos previstos na legislação
e solicita que os valores pleiteados sejam restabelecidos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução condiciona-se à
comprovação mediante documentação hábil e idônea, em conformidade com a
legislação pertinente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15465.004190/2010-24

Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Constato que a motivação para manutenção do lançamento cinge-se à
ausência, nos recibos, do beneficiário dos serviços prestados.
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).

Tendo em vista que a única justificativa para a manutenção da autuação fiscal foi
a ausência de discriminação do beneficiário nos recibos, o lançamento deve ser cancelado.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15465.004190/2010-24

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 113
DF CARF MF
Original